Tribunal: TJDFT
Processo: 0724620-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANTE. MEDIDAS COERCITIVAS. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, declinou da competência para a Comarca de Pirapora/MG — atual domicílio do alimentando — com fundamento no art. 147, I, do ECA. O agravante defende a manutenção da competência no foro do domicílio do alimentante, onde tramitou a ação originária e se concentram os meios para execução eficaz da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o cumprimento de sentença de alimentos pode ser fixada no foro do domicílio do alimentante, em detrimento da regra do art. 147, I, do ECA; e (ii) estabelecer se a existência de outra execução alimentar em trâmite no mesmo juízo recomenda a preservação da competência para evitar decisões conflitantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 147, I, do ECA, embora disponha sobre a competência do foro do domicílio do menor, admite interpretação sistemática e finalística, especialmente em hipóteses de execução de alimentos, de modo a privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de fixação da competência no foro do domicílio do devedor, quando isso facilitar a adoção de medidas coercitivas, como bloqueios patrimoniais e prisão civil, em favor da celeridade e eficiência da execução.
5. A existência de outra execução alimentar tramitando no mesmo juízo justifica a concentração dos feitos, evitando decisões contraditórias, fragmentação procedimental e prejuízo à segurança jurídica e à economia processual.
6. A escolha do foro do alimentante, local em que foi proferida a sentença e onde reside o devedor, representa solução mais eficaz, célere e condizente com a proteção integral do menor e com a máxima efetividade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A regra do art. 147, I, do ECA pode ser mitigada nos casos de execução de alimentos, permitindo-se a fixação da competência no foro do domicílio do alimentante quando isso favorecer a efetividade da prestação jurisdicional.
2. A adoção de medidas coercitivas no cumprimento de sentença de alimentos justifica a fixação da competência no foro onde reside o devedor, por viabilizar atuação judicial mais célere e eficaz.
3. A existência de outra execução alimentar em trâmite no mesmo juízo reforça a necessidade de preservação da competência, em nome da racionalidade processual e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
ECA, art. 147, I; CPC, arts. 516, II, parágrafo único, e 528, § 9o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 207.779/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.09.2024, DJe 30.09.2024; TJDFT, Acórdão 1999703, AI 0705710-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 03.06.2025.